Tribunal: TJSP
Processo: 2249030-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*PERITO – Salários – Realização de perícia contábil em contrato de arrendamento mercantil – Fixação levando-se em conta a natureza e complexidade dos trabalhos – Adequada a fixação em R$ 4.800,00 – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249030-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada
VALÉRIA DA COSTA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249030-25.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36149
AGRV.No: 2249030-25.2019.8.26.0000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDO.: VALÉRIA DA COSTA ROSSI
*PERITO Salários Realização de perícia contábil em contrato
de arrendamento mercantil
Fixação levando-se em conta a
natureza e complexidade dos trabalhos Adequada a fixação em
R$ 4.800,00 Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão de fls. 130, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a
impugnação ao valor dos honorários periciais estimados, mantendo os
honorários periciais provisórios em R$ 4.800,00.
Alega o agravante que o valor arbitrado a título de
honorários periciais é excessivo e não adequado a realidade econômica, de
modo que objetiva a respectiva redução da quantia fixada.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem o efeito
suspensivo.
É o relatório.
O perito é um auxiliar da justiça que dispõe de
conhecimentos técnicos ou científicos necessários à prova do fato alegado em
juízo (art. 156 do CPC).
Auxiliar da justiça porque o laudo que elabora pode influir
no julgamento da causa, daí porque a necessidade que o expert seja da
confiança do Juízo.
De outro lado, os honorários não se baseiam em realização
do trabalho para o Judiciário ou não, mas sim têm como norte a complexidade
da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249030-25.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante impugna de forma genérica o valor dos
honorários fixados e, como bem pontuado pelo r. juízo “o executado não
acostou nos autos qualquer parâmetro valorativo de perito do mesmo calibre
para justificar e arrimar seus fundamentos”.
Na espécie, trata-se de perícia contábil de um contrato de
arrendamento mercantil, que por certo, necessitará de análise, pesquisas, e
por fim a confecção da planilha contábil e do respectivo laudo, compilando-se
as informações.
Por conseguinte, os honorários periciais foram bem
fixados, levando-se em conta a natureza e complexidade dos trabalhos.
Dessa forma, imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
relator